Tribunal: TJDFT
Processo: 0722600-88.2022.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722600-88.2022.8.07.0015 RECORRENTE: METALÚRGICA ESPERANÇA LTDA RECORRIDA: RB COMÉRCIO DE MÓVEIS SOB MEDIDA E DECORAÇÕES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE FALÊNCIA. ORDEM DE DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL DESCUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para executar suas atribuições, o administrador judicial deve receber remuneração, nos termos do artigo 24 da Lei 11.101/05, que deverá ser custeada pela massa falida (artigo 25 da Lei 11.101/05). 2. Segundo o art. 114-A, §1o, da Lei no 11.101/2005, acrescido pela Lei no 11.112/2020, o juiz a impor a prestação de caução ou o pagamento da quantia "necessária às despesas e aos honorários do administrador judicial". 3. Deve-se assegurar remuneração mínima ao administrador judicial, para que possa custear as despesas com a arrecadação de bens da empresa devedora e evitar que seja prejudicado caso não sejam localizados bens arrecadáveis. O valor desembolsado pelo credor a esse título será considerado crédito extraconcursal, nos termos do art. 84, II, da LRF. 4. O depósito da remuneração do administrador é pressuposto processual específico da ação de falência. O descumprimento da ordem de depósito enseja a extinção do processo de falência. 5. Apelação conhecida e não provida. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 24 e 25, ambos da Lei 11.101/05, sustentando que a caução exigida para o pagamento da remuneração do administrador judicial se mostra extremamente onerosa para a insurgente que não recebeu seu crédito no processo de execução movido contra a recorrida, cabendo ao devedor ou à massa falida arcar com as despesas relativas à remuneração do administrador judicial. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE A. LIMA, OAB/DF 38.868 (ID 51460333). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 24 e 25, ambos da Lei 11.101/05, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da licitude da exigência de caução da parte credora para o pagamento dos honorários do administrador judicial, quando aquela ajuíza pedido de falência do devedor, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “optando a parte pelo ajuizamento do pedido de falência do devedor, "estratégia sopesada pela autora", como constou no acórdão estadual, a fim de reaver o seu crédito, é lícita a exigência de que a credora apresente caução para o pagamento dos honorários do administrador judicial no referido pedido, nos termos da interpretação conjunta dos artigos 25 da Lei 11.101/05 e 19 do Código de Processo Civil, já que cabe a ela, autora, arcar com as despesas dos atos necessários, e por ela requeridos, para reaver seu crédito. Precedente” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.618.251/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Assim, “verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.210.859/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE A. LIMA, OAB/DF 38.868 (ID 51460333). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020